Tribunal: TJBA
Processo: 8001019-22.2023.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001019-22.2023.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO

Advogado(s)
:
NATALIA ABUDE PLAZA PERALVA

APELADO: ERENILDES SERRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
NUBIA MARIA CARMO SOUZA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRETENSÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A LIQUIDAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Rafael Jambeiro contra sentença que julgou procedente a pretensão indenizatória de servidora aposentada, condenando o ente municipal ao pagamento, em pecúnia, de seis remunerações correspondentes a licenças-prêmio não gozadas e não computadas para aposentadoria.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a ocorrência de prescrição do fundo de direito e a possibilidade de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, mesmo na ausência de requerimento administrativo e de norma municipal específica.

III. Razões de decidir

3.

A tese de prescrição não prospera, pois o termo inicial é a data da aposentadoria, conforme o Tema 516 do STJ.

4. A conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada é devida, independentemente de requerimento prévio ou previsão legal municipal, com base na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração, conforme os Temas 1086/STJ e 635/STF.

5. A legislação municipal prevê o direito à licença-prêmio, e o próprio Município reconheceu sua existência por meio de portarias.

6. Não há provas de que as licenças foram gozadas ou compensadas, tampouco documentos que afastem a pretensão da autora.

7. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 4º, II, do CPC, sendo adequada a sua definição apenas na fase de liquidação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida quanto ao mérito. Modificação de ofício para postergar a fixação dos honorários advocatícios à fase de liquidação.

Tese de julgamento:
"1. O prazo prescricional para pleito de indenização por licença-prêmio não usufruída tem início na data da aposentadoria do servidor. 2. É possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, independentemente de requerimento administrativo ou previsão legal municipal, com fundamento na vedação ao enriquecimento ilícito da Administração."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8001019-22.2023.8.05.0053,
da Comarca de Rafael Jambeiro, figurando como Apelante
MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO
e Apelada
ERENILDES SERRA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,___de_____________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça